Tribunal: TJBA
Processo: 0376617-90.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0376617-90.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO, ENRICO MENEZES COELHO

APELADO: CARLOS LUIZ GALTIERI

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA PIMENTEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. JULGAMENTO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Ação monitória visando à cobrança de débito decorrente de contrato de crédito em conta-corrente no valor de R$ 106.312,96,
atualizado até a data da propositura da ação.
O requerido opôs embargos monitórios alegando, preliminarmente, a ausência de documentação essencial, como extratos e demonstrativo de débito detalhado, para comprovar a origem e a evolução da dívida. A sentença
extinguiu
o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. O autor interpôs apelação pugnando pela anulação da extinção ou exclusão da condenação em honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
(1) Análise da ocorrência de
error in procedendo
, cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa; (2) Verificação da suficiência da prova escrita para a propositura da ação monitória de débito decorrente de contrato de abertura de crédito em conta corrente; (3) Manutenção ou reforma da extinção do processo sem resolução de mérito; (4) Adequação da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Não prospera a alegação de cerceamento de defesa,
error in procedendo
e ofensa ao princípio da não surpresa (Art. 10, CPC) baseada na não concessão de emenda à inicial ou produção de prova pericial, porquanto
a própria autora
deliberadamente afirmou a irrelevância da juntada dos extratos bancários,
não tendo se ocupado em momento algum de apresentar memorial capaz de ilustrar a evolução da dívida
. É imprescindível, em ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito, a apresentação de extratos e demonstrativos de débito que revelem a evolução analítica da dívida, de modo a possibilitar a fiscalização judicial e o exercício pleno do contraditório pelo devedor. A documentação sintética anexada à inicial (planilha de ID 282505269), por não demonstrar a liberação e movimentação dos recursos,
e muito menos a evolução da dívida,
mostra-se insuficiente para conferir verossimilhança ao direito alegado.A extinção do processo sem resolução de mérito (Art. 485, IV, CPC) é a medida impositiva diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

4.
A condenação do autor/apelante ao pagamento de honorários advocatícios deve ser mantida, em observância ao princípio da causalidade, pois foi a parte que deu causa à extinção do feito por não ter instruído a inicial com a documentação indispensável, obrigando o réu/apelado à defesa processual. O percentual fixado (10% sobre o valor da causa) está em conformidade com os limites legais e com as particularidades da demanda.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso de Apelação não provido. Honorários sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0376617-90.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA
e como apelada
CARLOS LUIZ GALTIERI
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em negar provimento ao recurso
nos termos do voto do relator.